Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700353-80.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JEOVANE DE JESUS MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. RECURSOS DAS DEFESAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDOS RECURSAIS JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006. INVIABILIDADE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante fixou a pena no mínimo legal, bem como reconheceu a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pedidos requeridos nas razões de umas das apelações criminais, carece o acusado de interesse recursal nos pontos. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006. 3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa. 4. Apelação criminal do primeiro apelante parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação criminal interposta pelo segundo apelante conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/06, defendendo que houve erro na aplicação da pena-base. Requer a redução da pena ao mínimo legal, ao argumento de que preenche os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Pede, ainda, a fixação do regime semiaberto como inicial; b) artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, sustentando que a quantidade de droga apreendida é mínima e não justifica o aumento de pena. Alega a ausência de elementos caracterizadores de tráfico de drogas, ante a pequena quantidade de droga e a ausência de mercancia. Pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar drogas para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 42 da Lei 11.343/06, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa" (AgRg no HC n. 895.989/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015